Tribunal: STF
Processo: HC 208029
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 700.280/PI. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 23): 
    Consta dos autos que, no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 11:00 hrs, nesta urbe, policiais militares e civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão lavrado por este Juízo nos autos do processo n. 000220-90.2020.8.18.0043, dirigiram-se à residência do acusado Gilmar Aves Pires, local onde foram autuados em flagrante os três primeiros acusados acima nominados. 
    Surpreendidos os flagranteados pela ação policial, no intento de impedir suas capturas, atacaram violentamente alguns dos policiais atuantes na ocorrência. Diante das circunstâncias, os outros agentes que se encontravam em cumprimento da ordem judicial efetuaram disparos de arma de fogo para conter a ação dos suspeitos, momento em que o acusado Taynan Klein do Nascimento foi atingido por um dos projéteis. Em meio à confusão gerada pelos atos agressivos envidados pelos suspeitos, um quarto indivíduo que agia em conluio com os demais, identificado como Francisco das Chagas Cardoso Pereira, vulgo ‘Chico da Pedra’, evadiu-se do local, levando consigo um saco com substâncias entorpecentes. 
    Apaziguada a situação inicial, em buscas pelo imóvel, o efetivo policial encontrou 40 (quarenta) embalagens plásticas contendo substância esverdeada semelhante a maconha; 08 (oito) embalagens de alumínio contendo substância esverdeada semelhante a maconha; 08 (oito) embalagens contendo substância amarelada semelhante ao crack; 01 (um) rolo de papel filme utilizado para endolação; vários sacos plásticos utilizados para endolação; quantia em moeda corrente nacional de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) em espécie; 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) perfumes ‘Natura Ekos’; 02 (dois) perfumes ‘Fragrance Fashion’; 01 (um) perfume O Boticário ‘Arbo’; 02 (dois) perfumes ‘Kaiak’; 01 (um) perfume ‘Natura Essencial’; 01 (um) perfume ‘Natura Biografia’; 03 (três) facas, sendo uma de cabo preto, 01 (uma) faca marca sq de cabo laranja e 01(uma) faca marca sq de cabo verde e 01(uma) faca de cabo preto encontrada em poder de Taynan Klein do Nascimento Pereira. 
    [...]
    Sobre os delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, restou comprovada a materialidade em Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, apresentado às fls. 38/39; no Auto de Exibição e Apreensão lavrado após diligência do efetivo policial que encontrou as substâncias entorpecentes e materiais utilizados para facilitar a traficância descritos em fls. 43/44 e Laudo de Constatação Preliminar de Droga em fls. 101/106. 
    Finalmente, o crime de resistência tem sua materialidade demonstrada nas fartas declarações perante a Autoridade Policial não apenas dos policiais atuantes na operação, mas também das testemunhas Francisco Sávio dos Santos Araújo e Antônio Renato Alves Pires, que presenciaram a negativa de obediência aos comandos policiais pelos acusados. 
    Modo outro, quanto à autoria dos crimes imputados aos autuados na ação penal em epígrafe, reputo satisfatoriamente demonstrado tal requisito a partir dos relatos dos condutores e testemunhas da ação policial, os quais declararam que todo o material apreendido estava na residência do acusado Gilmar Alves Pires, onde também se encontravam os demais suspeitos, bem como nos indícios de prova das ações delituosas envidadas pelos acusados que ensejaram a expedição de mandado de busca e apreensão por este Juízo e na apreensão de cosméticos subtraídos ilicitamente há certo tempo e que já se encontravam em fase de investigação. 
    Neste ínterim, compreendo como notáveis a reprovabilidade e perigo das condutas imputadas aos autuados não apenas pelos delitos que geraram a persecução penal em análise, mas, de igual modo, pela contumácia delitiva dos mesmos, conforme certidões de antecedentes criminais juntadas nos autos do APF n. 0000271-04.2020.8.18.0043, visto que respondem a outras ações penais em curso neste Juízo pela prática de injustos descritos na Lei de Drogas e por crimes contra a vida. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 25), nos termos seguintes:
    No caso dos autos, constata-se que o magistrado homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva do Paciente, mesmo sem manifestação do Ministério Público (Decisão - ID 5252982, fls. 36/40). 
    Posteriormente, o Paciente apresentou pedido de liberdade provisória nos autos de origem (ID 5252984, fls. 11/17), tendo o Ministério Público se manifestado pelo seu indeferimento com a consequente manutenção da prisão preventiva decretada (ID 5252984, fls. 26/30). 
    Note-se que a posterior manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva supre o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. 
    O vício decorrente do fato de a prisão ter sido decretada de ofício foi superado pela posterior manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva. Ficou, assim, garantida a higidez do feito, de modo que não se configura, numa cognição sumária, nenhuma nulidade passível de correção, tendo sido observado o devido processo legal. 
    Neste sentido, tem-se o precedente abaixo colacionado: 
    […]
    Quanto ao PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO, o Código de Processo Penal, em seu artigo 580, preceitua que, no concurso de agentes, a extensão dos efeitos de decisão favorável é admitida quando houver identidade de situação fático-processual entre os corréus. 
    In casu, não há que se falar em identidade de situação fático-processual entre os corréus. Como evidenciado acima, em relação ao paciente GILMAR ALVES PIRES houve expressa manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva. 
    Ainda a autoridade apontada como coatora, ao fundamentar a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, a fez nos termos a seguir, litteris (ID 5252984, fls. 35/39): 
    [...]
    O trecho colacionado revela que o juiz, em primeira instância, elencou tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (perigo à ordem pública, garantia à instrução criminal e à aplicação da lei penal), motivo pelo qual não há que se falar, numa cognição sumária, em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do Paciente. 
    O Impetrante defende, ainda, que as medidas cautelares alternativas são suficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto. 
    É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clarividente a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 
    Neste diapasão, traz-se à baila as jurisprudências a seguir: 
    […]
    Em relação às possíveis CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS do Paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são elementos que garantam a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 
    Neste sentido, encontra-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionada: 
    […]
    Por conseguinte, em face do caso concreto que aqui se cuida, não resta suficientemente demonstrado, num primeiro momento, o elemento da impetração que indica a notória existência do constrangimento ilegal, nem mesmo a probabilidade do dano irreparável, pressupostos essenciais à concessão da liminar vindicada. 
    EM FACE DO EXPOSTO, inexistentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, DENEGO o pedido vindicado, ao tempo em que determino à COORDENADORIA JUDICIÁRIA CRIMINAL que promova a NOTIFICAÇÃO da autoridade apontada como coatora para apresentar as informações que entender necessárias. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) apenas poderá ser decretada a prisão preventiva pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não sendo o caso dos autos, pois o que ocorreu foi um pedido de liberdade e posteriormente um parecer pelo indeferimento do pedido; e (b) resta claro que a prisão do paciente é manifestamente ilegal por ter sido declarada de ofício e merece ser relaxada imediatamente, para que seja cessado o constrangimento ilegal, assim como foi a prisão de RAILTON ALVES PIRES. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente